Tribunal: TJPA
Processo: 0807242-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807242-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEITE COMERCIO ATACADISTA MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. MANUTENÇÃO PREDIAL. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar suspendendo o Pregão Eletrônico nº 90001/2024 - SRP para contratação de serviços de manutenção predial, sob o fundamento de que o objeto da licitação estaria vinculado à tecnologia da informação e, portanto, deveria ser conduzido pelo PRODEPA, conforme Decreto Estadual nº 3.371/2023.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a licitação objeto do Pregão Eletrônico nº 90001/2024 trata de contratação de serviços de tecnologia da informação, o que justificaria sua condução pelo PRODEPA, ou se se trata de serviços de manutenção predial, para os quais a licitação foi corretamente conduzida.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A licitação em questão visa à contratação de serviços de manutenção predial, utilizando sistema informatizado como ferramenta de gestão e acompanhamento dos serviços, sem que o desenvolvimento ou aquisição de software constitua o objeto principal do contrato.

4. A interpretação do juízo de origem quanto à natureza do objeto licitado se mostra equivocada, não sendo justificável a transferência de responsabilidade para o PRODEPA.

DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão recorrida reformada.

Tese de julgamento:
"A contratação de serviços de manutenção predial, com uso de sistema informatizado para gestão, não caracteriza licitação de serviços de tecnologia da informação, sendo inaplicável a condução pelo PRODEPA."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 3.371/2023 (com redação dada pelo Decreto Estadual nº 3.804/2024).

Não há citação de jurisprudência específica.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento em mandado de segurança contra decisão ID113463099 que deferiu a liminar requerida e a suspensão do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 90001/2024 – SRP, no estado em que se encontra, estendendo-se tais efeitos aos atos dele decorrentes (art. 49, §2°, da Lei Federal n° 8.666/93 – art. 71, §1°, e 148, da Lei Federal n° 14.133/2021), sob o fundamento de que a realização de serviços prediais, cujo gerenciamento se dará através de sistema informatizado está vinculada a tecnologia da informação e, portanto, deveria ser conduzido pelo PRODEPA em obediência ao Decreto Estadual n° 3.371/2023.

Recorre o Estado do Pará arguindo em síntese que que a citada licitação não diz respeito à contratação de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, mas sim, à “
contratação de prestação de serviço, por meio de sistema informatizado, para gerenciamento contínuo e execução de multisserviços nas instalações prediais da sede administrativa e unidades geridas, sob demanda, de manutenção predial (corretiva e preventiva), com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra
(...)”, conforme item 1 do Termo de Referência do edital, pelo que, trata-se de contratação de empresa que será responsável pelo credenciamento de outra empresa, a fim de que esta última execute serviços de manutenção corretiva e preventiva das instalações físicas do CBM, incluindo fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão de obra.

Destaca que não há menção específica à aquisição de um sistema de informática ou o desenvolvimento de um software como principal objetivo da contratação, sendo o objetivo primordial da contratação é a reforma das instalações (prédios) do CBM, e não a aquisição de um sistema de informática, como um produto em si e o uso de um sistema informatizado é mencionado apenas como uma ferramenta adicional para o gerenciamento e a execução dos serviços, e não como o próprio objeto principal da contratação. Assim, o sistema é mencionado como um meio para facilitar a gestão e o acompanhamento das atividades.

Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão.

Concedi o efeito suspensivo em ID

19391396.

Em agravo interno o impetrante sustenta que certame tem um único objetivo, qual seja,
REDUZIR
o número de participantes e, além do mais,
ONERAR
o erário, vez que no valor final da
SUBCONTRATAÇÃO
será acrescido a taxa de administração, e que se trata de INOVAÇÃO na área de serviços relacionados à construção civil (Manutenção e Reformas Prediais) é uma maneira ardilosa de maquiar a dispensa de licitação, pois neste caso, uma única empresa vai administrar

um orçamento de R$ 45.793.300,96, sem no entanto, EFETIVAMENTE EXECUTAR os serviços objetos do contrato (MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL), pois mesmo estando vedada a SUBLOCAÇÃO, conforme estabelecido no subitem 6.1 do APÊNDICE III,

do edital, demonstrado assim a ofensa ao princípio da vinculação ao edital.

Afirma que a Lei nº 14.133/2021, que moderniza as regras de licitações e contratos administrativos, também aborda a subcontratação no Art. 122, reforçando a necessidade de expressa previsão no edital, de forma a garantir maior transparência e delimitação na delegação de parte da execução do objeto e que a presente licitação atenta contra a regra estabelecida na medida que estaria viabilizando a subcontratação da totalidade do serviço.

Pede a reconsideração da decisão monocrática e não provimento do recurso.

Contrarrazões do impetrante no mesmo sentido.

A procuradoria de justiça se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Este julgamento se debruça sobre o acerto, ou não, da decisão recorrida e não sobre as vantagens de contratações através de
outsorcing
para manutenção predial.

Nesse diapasão mantenho a posição monocrática anterior na qual disse que era perceptível o
error in judicando
.

Sob fundamento que inobservância do Decreto estadual nº 3.371/2023 (com a redação dada pelo Decreto estadual nº 3.804/2024), entendeu o juízo de origem que o ente responsável pela licitação deveria ser o PRODEPA.

Este é o fundamento da decisão recorrida.
Colham-se excertos daquela decisão:

“A Impetrante pretende a nulidade do procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 90001/2024 – SRP,
apontando o descumprimento do art. 5°, do Decreto Estadual n° 3.371/2023, com redação alterada pelo Decreto Estadual n° 3.804/2024
.

(...)

Ora, como dito acima, o objeto da licitação é a realização de serviços prediais, através de sistema informatizado, isto é, a aquisição de software de gerenciamento,
de modo que sua natureza está vinculada a tecnologia da informação
.

(...)

Logo, entendo ser adequada a irresignação da impetrante ao requerer a presente tutela jurisdicional, ao passo que
considero, desde já, violado o comando legal disposto no art. 5°, §1°-A, do Decreto Estadual n° 3.371/2023, com redação alterada pelo Decreto Estadual n° 3.804/2024,
não sendo lícito que o edital, por si só, se sobreponha, tampouco convalide a ilegalidade praticada, causando grave prejuízo ao interesse público.

(...)

Neste sentido, entendo estarem comprovados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida liminar, nos termos do art. 300, caput, do CPC, impondo-se o seu deferimento.”

Não houve a compreensão que o uso de um sistema informatizado diz respeito ao mero controle e gerenciamento de tais contratações, para fins de acompanhamento das obras e serviços de manutenção predial, as medições e pagamentos, prazos e conclusões.

Aliás, a simples leitura do Apêndice III do Edital dissiparia qualquer dúvida a respeito do objeto da licitação. Colha-se abaixo a descrição dos serviços no item 1.1.1 e o fluxograma para atender aos serviços requeridos pelo contratante no item 1.1.4. Colham-se os detalhamentos desses itens:

1.1.1.

A contratação visa a prestação de serviços, sob demanda, na manutenção corretiva e preventiva de multisserviços nas instalações prediais da sede administrativa e unidades geridas, sob demanda, de manutenção predial (corretiva e preventiva), com fornecimento de equipamentos, peças, materiais e mão-de-obra,
na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos diversos descritos no SINAPI ou na SEDOP
, através de rede credenciada.

1.1.2.

A contratada deverá fornecer, quando solicitada pela unidade requerente do serviço, um orçamento de forma detalhada contendo todos os serviços e materiais que serão utilizados, em quantidades e com os dados técnicos
em simetria com a tabela SINAPI ou SEDOP
, e após aprovado pela unidade requerente o orçamento apresentado, fornecer no mínimo outras 5 (cinco) cotações para ordem de serviço aberta, tendo como referência para os serviços e materiais o orçamento previamente apresentado e aprovado. Em caso de impossibilidade de envio de 5 (cinco) cotações, deverá ser devidamente justificado a razão de não permitir ampla pesquisa de mercado, e em ambos os casos
com limite de preços da tabela SINAPI ou da SEDOP acrescido do BDI fixo estabelecido neste Termo de referência
.

1.1.4.

Em resumo, o fluxograma para atender o contido no item 1.1.2 é:

a) A contratante por meio da unidade gerida,
abre a OS
(Ordem de Serviço)
no sistema informatizado com dados gerais e breve descrição da necessidade
(serviços e/ou materiais).

b) A contratada,
por meio da rede credenciada
ou de forma própria
, em visita à contratante (unidade gerida que abriu a OS), elabora o orçamento do serviço e/ou materiais requeridos, de forma técnica,
inclusive com os dados obtidos/contidos na tabela SINAPI ou SEDOP
.

c)
A contratante
por meio da unidade gerida,
aprova o orçamento realizado para atender a ordem de serviço
aberta,
autorizando com isso a contratada a iniciar o processo de busca/elaboração de cotações de preços junto à rede credenciada
.

d)
A contratada apresenta no mínimo outras 5 (cinco) cotações
para a ordem de serviço aberta,
tendo como como referência para os serviços e materiais o orçamento previamente apresentado e aprovado
.

e)
A contratante
por meio da unidade gerida,
aprova a OS
(Ordem de Serviço) e seu respectivo orçamento/cotação mais vantajoso para a Administração Pública
no sistema informatizado e se dá início a execução da OS aberta.

Como se vê os valores de contratação estão, em tese, sempre pré-estabelecidos conforme os estudos técnicos preliminares em simetria com a tabela SINAPI ou SEDOP e as composições do Preço de Venda e Benefício de Despesas Indiretas (PV e BDI respectivamente) adotados com base no Acórdão nº 2622/2013 - TCU, que orienta a adoção de percentuais referenciais.

Evidentemente se trata de manutenção corretiva e preventiva de multisserviços nas instalações prediais, rigorosamente compatível com o sistema de registro de preços, diversos daquele descrito pelo juízo
a quo
na liminar recorrida.

Finalmente, não nos esqueçamos que a origem é um mandado de segurança e não restou demonstrado de plano ilegalidade no indeferimento da impugnação do edital proposta pelo ora recorrente.

Convém, NOVAMENTE, destacar que o julgamento deste recurso (mérito do agravo) está adstrito ao acerto ou não da decisão que confere a liminar sob premissa equivocada do objeto da licitação o que, evidentemente, obstou para aquele juízo a adequada aferição da presença ou não dos requisitos para a concessão da liminar.

A esse respeito, segue a lição de Hely Lopes Meirelles
[1]
:

“Liminar como medida garantidora do direito - A medida liminar é provimento de urgência admitido pela própria Lei do Mandado de Segurança “quando houver fundamento relevante e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida
, caso seja finalmente deferida” (art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). Para a concessão da liminar devem ocorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito fumus boni juris e periculum in mora. A medida pode ter natureza cautelar ou satisfativa e visa garantir a eficácia do possível direito do impetrante, justificando-se pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral
se mantido o ato do coator até a apreciação definitiva da causa
. [...] Se é certo que a liminar não deve ser prodigalizada pelo Judiciário, para não entravar a atividade normal da Administração, também não deve ser negada quando se verifiquem seus pressupostos legais, para não se tornar inútil o pronunciamento final a favor do impetrante. Casos há e são frequentes em que o tardio reconhecimento do direito do postulante enseja seu total aniquilamento. Em tais hipóteses, a medida liminar impõe-se como providência de política judiciária, deixada à prudente discrição do juiz.

Na mesma toada, anota Theotônio Negrão
[2]
:

“A liminar em mandado de segurança é ato de livre arbítrio do juiz e insere-se no poder de cautela adrede ao magistrado. Somente se demonstrada a ilegalidade do ato denegatório da liminar e ou o abuso de poder do magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre convencimento do juiz, por outro da instância superior”.

Assim é que para a concessão da medida devem concorrer a relevância do fundamento do pedido (
fumus boni iuris
) e o perigo de um prejuízo, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso não seja deferida a segurança (
periculum in mora
).

A despeito da compreensão do recorrente,
não houve demonstração de
fumus boni iuris
baseada em simples argumentação
, mesmo porque os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade, e ao que parece estão corretos em relação ao indeferimento da impugnação.

Assim exposto, ratificando a decisão de admissibilidade do recurso,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instruem para cassar a decisão recorrida em definitivo. Prejudicado o agravo interno.

É o voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
[1]

Mandado de Segurança e ações constitucionais/Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald, Gilmar Ferreira Mendes; com a colaboração de Mariana Gaensly e Rodrigo de Oliveira Kaufmann.

37ª ed., ren., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2016, p. 101/102 e 106

[2]

Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 37ª ed., pág. 1.828, nota 21b ao art. 7° da Lei n° 1.533/51

Belém, 16/09/2024